Tribunal: CARF
Processo: 10855.722289/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.722289/2018-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.894 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de abril de 2022
Recorrente
DE CAMPOS DE SALTO PROMOTORA DE VENDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. SIMPLES NACIONAL.
Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte que realize
intermediação de negócios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Retornam os autos após realização da diligência, nos termos da Resolução n°
1003-000.295, proferida, em 11 de maio de 2021, pela 3a Turma Extraordinária, da 1a Seção de
Julgamento, deste e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, assim destacado:
...por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que essa providencie a intimação da Recorrente para que ela junte aos
autos a comprovação, através de documentos hábeis e idôneos, de todos os serviços que
prestou e ou presta aos Bancos Bradesco e Daycoval, especialmente em relação ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.722289/2018-51
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.894 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722289/2018-51

período analisado nos autos. Após a juntada desses documentos, requer sejam eles
analisados pela DRF de origem e essa elabore um Relatório Circunstanciado para se
pronunciar sobre os serviços que a Recorrente comprovou exercer e se esses são todos
permitidos para sua manutenção no Simples Nacional.
DO PROCESSO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-65.526, de 26 de fevereiro
de 2019, da 7a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, sob o fundamento de não ter a contribuinte demonstrado por meio de provas
incontestes que não realizou as atividades de intermediação de negócios descritas nos contratos
de prestação de serviços e notas fiscais.
DO RECURSO
Regularmente cientificada do acórdão da DRJ no dia 21/10/2019 (e-fls. 275),
apresentou recurso voluntário no dia 19/11/2019 (fls. 199 a 209, acompanhado de documentos),
com os fatos e fundamentos abaixo sintetizados.
A Recorrente atribui à existência de diversos pedidos de ressarcimento e
declaração de compensação a justificativa para a emissão do Despacho Decisório no 688/2018 e
o ADE no 34/2018, pois determinaram nova exclusão do Simples Nacional a partir de
01/07/2012.
Aduz não entender por quais motivos o despacho decisório combatido concluiu
pela exclusão da recorrente do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/07/12 até
31/12/2014, vez que, conforme já exposto, a recorrente acabou pagando indevidamente os
valores do período, e por essa razão, inclusive, se vê no direito de utilizar esse valor/crédito para
eventuais compensações, caso existam quantias remanescentes.
Afirma que exercia, no primeiro período excluído do Simples Nacional, atividade
descrita em seu objeto social a prestação de serviços de cobranças extrajudiciais e de
informações cadastrais, correspondente bancário, recuperação de credito extrajudicial, entre
outros.
Afirma que, a partir de 01/01/2012, a atividade de correspondente de instituições
financeiras (CNAE 6619-3/02) deixou de integrar o rol de atividades consideradas impeditivas
ao Simples Nacional e passou a fazer parte da relação das atividades ambíguas, para que pudesse
optar pelo Simples Nacional, prestou declaração de que somente exercia atividade permitida
nesse regime de tributação simplificada.
Assevera que firmou contrato de prestação de serviços com as instituições
bancárias, “genéricos” e redigidos de forma unilateral, com previsão de exercício de diversas
atividades permitidas, de modo que nem todas as atividades ali descritas podem ser atribuídas
como praticadas pela recorrente.
Defende que a verdade material deve ser o princípio norteador do caso em análise.
Aponta que não há nos autos produção de prova relativa à prática de tais atividades impeditivas
por parte da Recorrente e que as alegações fiscais estão pautadas em meios indiciários.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.894 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722289/2018-51

A Recorrente informa que era mera executora dos contratos, e sua atividade
restringe-se em analisar o perfil do tomador dos serviços prestados pelo Banco fomentador do
empréstimo, sendo que não exerce ou exerceu qualquer atividade impeditiva da Lei
Complementar 123/2006.
Apresenta decisão emitida pela Receita Federal em 12/11/2013, na qual esse
órgão teria reconhecido o exercício de atividades permitidas ao Simples Nacional e defende que
tal fato reforçaria o equívoco do v. acórdão, pois a matéria já estaria superada.
DA DILIGÊNCIA
A diligência resultou no relatório circunstanciado: Informação Equipe Regional
do Simples Nacional e do MEI/8aRF no 2301/2021, de fls. 345/348.
Afirma a autoridade fiscal que o Despacho Decisório DRF/SOR/SEORT no 688,
de 22 de agosto de 2018, foi elaborado em consonância com a caraterização de intermediação de
negócios da Recorrente, pela correlação das atividades descritas nos contratos de prestação de
serviço com os Bancos Bradesco e Daycoval, que se constituem em intermediação de negócios.
Para a autoridade fiscal, o exercício de intermediação de negócios resta
comprovado pelas notas fiscais eletrônicas de prestação de serviços constantes em fls. 14 a 63,
algumas delas com explícita menção à prestação de serviços de intermediação de negócios no campo
de discriminação dos serviços prestados.
A Recorrente foi intimada (Termo de Intimação – Equipe Regional do Simples
Nacional e do MEI/8aRF/RFB – no 15173/2021, de 11 de junho de 2021, de fl. 286) a apresentar
comprovação, por meio de documentos hábeis e idôneos, de todos os serviços prestados aos Bancos
Bradesco e Daycoval no período de 1o de julho de 2012 a 31 de dezembro de 2014,
Da análise da documentação apresentada, concluiu a autoridade fiscal que nenhum
dos documentos apresentados, referenciados nos itens 10.1 a 10.4, possuíam informações
relevantes ou guardariam pertinência com a tese defendida pela recorrente de que não
exerceu serviços de intermediação de negócios aos Bancos Bradesco e Daycoval no período em
destaque.
Por fim, concluiu a autoridade fiscal que, nos termos dos contratos de prestação
de serviço com os Bancos Bradesco e Daycoval, bem como pelas notas fiscais de prestação de
serviços, com início em 20.06.2012, restou comprovado que a Recorrente exerceu atividades de
intermediação de negócios, que constituíam óbice à opção pelo Simples Nacional, ensejando a
sua exclusão de ofício do Simples Nacional no período de 1.7.2012 (mês seguinte ao da situação
impeditiva) até 31.12.2014.
Cientificado do resultado da diligência, assim se manifestou a Recorrente (fls.
353/357):
Destaca que os documentos apresentados, dão conta do exercício de
correspondente bancário, e de que não teria exercido qualquer atividade vedada pela legislação
do Simples Nacional.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.894 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722289/2018-51

Assevera que o apego fiscal única e exclusivamente nas descrições das cláusulas
dos contratos de prestação de serviços com os Bancos Bradesco e Daycoval (aspecto formal),
fere a verdade, a realidade dos fatos.
Aduz que suas atividades (que constam no objeto social da empresa, conforme se
vê no contrato social) estavam limitadas a cobranças extrajudiciais, informações cadastrais,
recuperação de crédito extrajudicial, distribuição de panfletos sem a elaboração do mesmo,
análise de crédito, encaminhamento de pedidos de empréstimos e etc.
Defende que a essência do impedimento ao regime simplificado é o exercício de
atividade vedada e a simples existência no contrato social de atividade vedada ao Simples
Nacional (o que claramente não é o caso da Recorrente) não pode fundamentar a exclusão do
contribuinte, sendo necessário que o Fisco comprove o exercício de tal atividade.
Segundo a Recorrente, a constatação de uma atividade no objeto social da pessoa
jurídica não significa, de forma taxativa, que foi exercida, posto que pode haver o exercício de
atividade vedada pelo contribuinte que não conste no contrato social. Tal posicionamento alinha-
se à inteligência das decisões proferidas pelo CARF.
Para a Recorrente, no presente caso, não haveria qualquer evidência que
fundamente os atos de exclusão em tela, sendo que a Fiscalização se baseia apenas no conteúdo
dos contratos firmados com as instituições bancárias, sem qualquer outra prova que o
contribuinte exerça tais atividades supracitadas.
Alega que os contratos de prestação de serviços com as instituições bancárias são
“genéricos” e redigidos de forma unilateral, e do mesmo modo que possuem atividades
permissivas, também contém atividades impeditivas ao Simples, nem todas as atividades ali
descritas podem ser atribuídas como praticadas pela Recorrente, especialmente pela ausência de
quaisquer outras provas nesse sentido.
Assevera a Recorrente, que a partir de 01/01/2012, a atividade de correspondente
de instituições financeiras deixou de integrar o rol de atividades consideradas impeditivas ao
Simples Nacional e passou a fazer parte da relação das atividades ambíguas. E como resultado,
para que pudesse optar pelo Simples Nacional, a Recorrente prestou declaração de que somente
exercia atividade permitida nesse regime de tributação simplificada, conforme prevê o inciso II
do § 3o do art. 8o da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Reforça que a Recorrente é mera executora de contratos e sua atividade restringe-
se em analisar o perfil do tomador dos serviços prestados pelo Banco fomentador do empréstimo,
ou seja, não exerce, nem nunca exerceu a Recorrente qualquer atividade impeditiva do § 4o,
artigo 3o da Lei Complementar 123/2006.
Defende que as alegações para a exclusão da Recorrente do Simples Nacional
estão notadamente pautadas em meios indiciários, sem averiguar o conjunto de todos o exposto e
provado, motivo pelo qual deve ser acolhido o recurso voluntário interposto pela Recorrente.
É o relatório.
Voto
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.894 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722289/2018-51

Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, cabendo dele conhecer.
No caso em tela, toda a celeuma instaurada cinge-se em torno da atividade
econômica desenvolvida pela Recorrente no período de 1.7.2012 até 31.12.2014.
Para a fiscalização, face à constatação do exercício de atividade vedada prevista
no art. 17 inciso XI (intermediação de negócios), a Recorrente não poderia recolher os impostos
e contribuições na forma do Simples Nacional, no período sob análise, conforme disposto no art.
17 inciso XI, da Lei Complementar No 123, de 14 de dezembro de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
XI - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de
atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que
constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de instrutor,
de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de negócios;
(destaquei)
A Recorrente, por sua vez, defende o exercício de atividade de correspondente de
instituições financeiras (CNAE 6619-3/02) não integrante do rol de atividades consideradas
impeditivas ao Simples Nacional.
Após a realização da diligência proposta não restam mais dúvidas, a Recorrente , no
período em destaque, exerceu atividade vedada, qual seja de intermediação de negócios.
Desde a emissão do DESPACHO DECISÓRIO DRF/SOR/SEORT n° 688, de 22
de agosto de 2018 (fls. 115/118), fica patente o exercício de atividade vedada, comprovada à
exaustão pelo Fisco, com base nos documentos da própria Recorrente:
Como visto, a atividade desenvolvida pela empresa, comprovada no Contratos de
Prestação de Serviços, com início em 20/06/2012, fls.71, constituiu óbice à opção pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, ensejando a sua
exclusão de ofício a partir de 01/07/2012 (mês seguinte a data do contrato) até
31/12/2014.
E a diligência realizada colocou uma pá de cal no assunto, assim relatado:
11. Nenhum dos documentos apresentados pelo interessado referenciados nos itens
10.1 a 10.4, em atendimento do Termo de Intimação – Equipe Regional do Simples
Nacional e do MEI/8aRF/RFB – no 15173/2021, de 11 de junho de 2021, possuem
informações relevantes ou guardam pertinência com a tese defendida pela
recorrente de que não exerceu serviços de intermediação de negócios aos Bancos
Bradesco e Daycoval no período de 1o de julho de 2012 a 31 de dezembro de 2014.
12. Como, a partir de 01.01.2015, o impedimento à opção pelo Simples Nacional de
empresas com atividade de intermediação de negócios foi revogado pela Lei
Complementar no 147, de 2014, as atividades de intermediação de negócios
desenvolvidas pela empresa, comprovadas nos contratos de prestação de serviço
com os Bancos Bradesco e Daycoval, ratificadas pelas notas fiscais de prestação de
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.894 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722289/2018-51

serviços, com início em 20.06.2012, constituíam óbice à opção pelo Simples Nacional,
ensejando a sua exclusão de ofício do Simples Nacional no período de 01.07.2012 (mês
seguinte ao da situação impeditiva) até 31.12.2014.
A Recorrente por sua vez não colaciona qualquer elemento de prova capaz de
contrapor o feito fiscal, se limitando a alegações que, em síntese, seria mera executora dos
contratos, e sua atividade restringe-se em analisar o perfil do tomador dos serviços prestados
pelo Banco fomentador do empréstimo, contratos com clausulas “genéricas”, no caso, o ônus da
prova é da Recorrente, pois a ela cabe comprovar, através de documentos hábeis e idôneos, quais
são os serviços prestados aos bancos através dos contratos analisados neste processo.
Vejamos que a própria Recorrente, embora de forma taxativa afirme não exercer
atividade vedada, juntou aos autos diversas notas fiscais descrevendo na Discriminação dos
Serviços o seguinte: “Prestação de serviços de intermediação de negócios”, ou seja, a Recorrente
não apresenta nenhum prova que demonstrasse a não realização das atividades de intermediação
de negócio, pelo contrário, o que se tem no autos é que houve a intermediação de negócios,
como verificado na discriminação de serviços contidos nas notas fiscais e nos contratos.
Assim, a mera alegação de que sua atividade somente se restringi em analisar o
perfil do tomador dos serviços prestados pelo Banco fomentador do empréstimo, não é suficiente
para afastar as provas documentais constante dos autos.
Em conclusão, restou demonstrou por meio de provas incontestes que a
Recorrente realizou as atividades de intermediação de negócios descritas nos contratos de
prestação de serviços e notas fiscais, que, por sua vez, implica vedação ao Simples Nacional com
base no inciso XI do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006.
Nesta situação, voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo a
exclusão do Simples Nacional a partir de 1o de julho de 2012 até 31/12/2014, consoante o que
dispõe o art. 31, inciso II, da Lei Complementar no 123, de 2006, combinado com o art. 73,
inciso II, item 2 "c", e art. 76, inciso I, da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital